Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009833-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALMIRA DE MORAIS FRANCA - CPF: 558.477.491-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA PROCESSUAL. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de liquidação de sentença relativa à denominada questão URV, que determinou o depósito direto dos honorários periciais em conta judicial vinculada aos autos, no prazo de quinze dias, sob pena
de bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta que o pagamento da verba pericial deve observar exclusivamente o fluxo administrativo previsto no Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e na Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais, na condição de despesa processual, podem ser submetidos exclusivamente ao fluxo administrativo previsto no Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e na Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, em substituição ao depósito judicial determinado pelo juízo; (
ii
) estabelecer se tais instrumentos administrativos possuem força normativa para vincular o magistrado no exercício do poder de direção do processo; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários periciais constituem despesa processual de natureza instrumental, disciplinada pelos
arts
. 95 e seguintes do Código de Processo Civil, destinada a viabilizar a produção da prova técnica, não se confundindo com créditos decorrentes de condenação definitiva sujeitos ao regime constitucional de precatório ou requisição de pequeno valor.

Submeter o adiantamento dos honorários periciais ao procedimento administrativo de pagamento por RPV compromete a lógica processual, posterga a realização da perícia e viola a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental à duração razoável do processo.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado amplos poderes de direção e instrução processual, incluindo a definição da forma de garantia e disponibilização dos honorários periciais, sendo legítima a determinação de depósito prévio em conta judicial vinculada aos autos.

A determinação de depósito judicial com cominação de bloqueio via SISBAJUD em caso de inadimplemento constitui medida adequada, proporcional e inserida no âmbito da competência jurisdicional do juízo, não evidenciando ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

O Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 possui natureza administrativa e interinstitucional, voltada à racionalização interna do fluxo de pagamentos, não possuindo força normativa superior à legislação processual.

A Instrução Normativa Conjunta no 05/2025 condiciona expressamente sua aplicação à previsão judicial específica, reconhecendo que sua utilização depende de autorização do magistrado e não decorre de aplicação automática ou obrigatória.

Admitir que instrumentos administrativos vinculam compulsoriamente a atividade jurisdicional
viola a separação dos poderes e a independência funcional do magistrado.

Não se verifica probabilidade do direito invocado, pois a decisão agravada encontra amparo no art. 370 do Código de Processo Civil e os instrumentos administrativos invocados não afastam a determinação judicial de depósito prévio.

Não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o adiantamento dos honorários periciais possui valor delimitado, natureza processual específica e eventual bloqueio via SISBAJUD é plenamente reversível mediante cumprimento da obrigação.

O precedente monocrático invocado pelo agravante não possui força vinculante e não impõe a adoção do mesmo entendimento por outro órgão julgador.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve o objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática, tornando prejudicada sua apreciação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 100; CPC,
arts
. 4o, 95, 156, 370, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.021 e 112.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente monocrático invocado pelo agravante: TJMT, AI no
1009835-07.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença no 1001793-89.2016.8.11.0041, ajuizada por Almira de Morais Franca, que determinou o depósito direto dos honorários periciais em conta judicial vinculada aos autos, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio imediato de valores via SISBAJUD.

O processo de origem versa sobre a denominada questão URV, encontrando-se em fase de liquidação de sentença, na qual foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do montante devido, tendo sido atribuído ao Estado de Mato Grosso o ônus do adiantamento dos respectivos honorários periciais.

O agravante sustenta, em síntese, que o pagamento da verba honorária deveria observar o fluxo administrativo previsto no Termo de Cooperação Técnica no 05/2025, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como o procedimento regulamentado pela Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, editada conjuntamente pelas cúpulas do Poder Judiciário e do Poder Executivo estadual, com o objetivo de conferir maior eficiência e racionalidade ao pagamento de despesas periciais.

Alega que a determinação de depósito imediato em conta judicial, com a ameaça de bloqueio via SISBAJUD, desconsidera o fluxo administrativo institucionalmente estabelecido, viola o princípio da menor onerosidade e representa risco concreto de dano grave e de difícil reparação ao erário estadual.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, o provimento integral do agravo para autorizar que o pagamento dos honorários periciais siga o rito estabelecido nos referidos instrumentos normativos, com o cancelamento definitivo de qualquer ordem de sequestro de valores.

Por decisão monocrática desta relatoria, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pela reforma da decisão monocrática e pela concessão do efeito suspensivo anteriormente indeferido, reiterando os argumentos expendidos no recurso originário e invocando precedente da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1009835-07.2026.8.11.0000, no qual teria sido reconhecida a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo Estado e concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Sobreveio certidão da Secretaria noticiando que todos os advogados constantes na procuração outorgada ao escritório Bernardino,
Krominski
& Xavier — Advogados Associados renunciaram ao mandato no curso do processo, sem que houvesse constituição de novo patrono pela parte agravada.

Em razão disso, foi proferida decisão monocrática determinando a intimação do advogado José
Krominski
, na qualidade de último patrono regularmente constituído nos autos, para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da ciência do mandante acerca das renúncias formalizadas, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

Certificou a Secretaria que, cumprida a determinação, o advogado José
Krominski
foi regularmente intimado, tendo apresentado petição reiterando a renúncia ao mandato, e que o prazo para apresentação de contrarrazões se encerrou após a referida manifestação.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central posta neste agravo de instrumento reside na definição acerca da possibilidade de o pagamento dos honorários periciais, atribuído ao Estado de Mato Grosso na condição de parte responsável pelo adiantamento das despesas processuais, ser processado exclusivamente por meio do fluxo administrativo previsto no Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e na Instrução Normativa Conjunta no
05/2025, em substituição ao depósito judicial determinado pelo Juízo de origem.

Para o adequado enfrentamento da questão, impõe-se, inicialmente, a precisa delimitação da natureza jurídica dos honorários periciais no âmbito do processo civil brasileiro.

Os honorários periciais constituem espécie de despesa processual, cuja disciplina encontra assento nos
arts
. 95 e seguintes do Código de Processo Civil. Referida verba remunera o trabalho técnico do auxiliar da justiça, que atua como colaborador do órgão jurisdicional na elucidação de questões que demandam conhecimento especializado, nos termos do art. 156 do mesmo diploma.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza processual, cujo adiantamento incumbe à parte que requereu a produção da prova ou, quando determinada de ofício pelo juízo, à parte que se beneficiará do resultado pericial, conforme a distribuição do ônus probatório.

Nessa perspectiva, os honorários periciais não se confundem com as condenações pecuniárias definitivas impostas ao Poder Público, as quais, por força do art. 100 da Constituição Federal, sujeitam-se ao regime especial de pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor.

A distinção é fundamental: enquanto o precatório e a RPV constituem instrumentos de satisfação de créditos definitivamente reconhecidos em sentença condenatória transitada em julgado, os honorários periciais representam despesa processual de caráter instrumental, destinada a viabilizar a produção da prova técnica necessária ao deslinde da
controvérsia, sem qualquer relação com o mérito da pretensão deduzida em juízo.

A confusão entre essas categorias jurídicas distintas, que parece subjacente à argumentação do agravante ao invocar o Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 — instrumento que, segundo a própria petição de agravo interno, prevê o pagamento por meio de RPV —, revela equívoco conceitual de relevo, com implicações diretas sobre a viabilidade jurídica da tese sustentada.

Com efeito, submeter o adiantamento de honorários periciais ao regime de RPV significa, na prática, sujeitar uma despesa processual de natureza instrumental — que deve ser satisfeita previamente ao início dos trabalhos periciais, como condição de efetividade da prova — ao mesmo procedimento burocrático-administrativo destinado ao pagamento de condenações judiciais definitivas.

Tal equiparação, além de carecer de fundamento normativo expresso, compromete a própria lógica do processo, na medida em que posterga indefinidamente o início da perícia, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental à duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Do poder de direção do processo e da competência do juízo de origem

O art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao juiz amplos poderes instrutórios, conferindo-lhe a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. No exercício desse poder, incumbe ao magistrado não apenas determinar a realização da perícia, mas também adotar as medidas necessárias para assegurar a efetividade da prova técnica, o que inclui a definição da forma pela qual os honorários do perito serão garantidos e disponibilizados.

A determinação de depósito prévio dos honorários periciais em conta judicial vinculada aos autos constitui prática processual amplamente consolidada, que encontra respaldo na necessidade de assegurar ao auxiliar da justiça a certeza de que sua remuneração estará disponível antes do início dos trabalhos, evitando a paralisação da perícia por inadimplemento superveniente da parte responsável pelo adiantamento. Trata-se, portanto, de medida que se insere no âmbito do poder de direção do processo, exercido pelo magistrado em conformidade com os princípios da efetividade, da celeridade e da adequação processual.

Nesse contexto, ao determinar o depósito direto dos honorários periciais em conta judicial, com a cominação de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento, o Juízo de origem atuou dentro dos limites de sua competência processual, sem que se evidencie qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, a medida revela-se plenamente adequada à finalidade de garantir a efetividade da prova pericial e a regular marcha processual, em estrita observância ao dever de o juiz velar pela duração razoável do processo, nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil.

Da natureza e dos limites do Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e da Instrução Normativa Conjunta no 05/2025

O agravante confere ao Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e à Instrução Normativa Conjunta no 05/2025 uma força normativa que tais instrumentos, a rigor, não possuem no plano processual.

O Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 constitui instrumento de natureza administrativa, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de racionalizar e padronizar o fluxo administrativo de pagamento de honorários periciais em processos nos quais o Estado figure como parte responsável pelo adiantamento. Trata-se, portanto, de acordo de cooperação interinstitucional, voltado à organização interna dos procedimentos administrativos de ambas as entidades signatárias.

A Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, por sua vez, regulamenta o procedimento simplificado previsto no referido Termo, estabelecendo os requisitos e o fluxo administrativo para o processamento dos pagamentos.

Conforme se extrai de seu conteúdo normativo, a aplicação do procedimento simplificado está condicionada ao atendimento de requisitos específicos, dentre os quais a previsão expressa da forma de pagamento na própria decisão judicial que fixa os honorários periciais.

Essa condicionante é de suma importância para a correta compreensão do alcance do instrumento. Ao exigir que a decisão judicial expressamente preveja a utilização do fluxo administrativo do Termo de Cooperação como forma de pagamento, a própria Instrução Normativa reconhece que a aplicação do procedimento simplificado depende de
autorização judicial, não constituindo, portanto, mecanismo de aplicação automática e obrigatória em todos os casos.

Em outras palavras, o Termo de Cooperação e a Instrução Normativa não vinculam o magistrado, mas apenas regulamentam o procedimento administrativo a ser observado quando o juízo, no exercício de seu poder de direção, optar por determinar o pagamento por essa via.

Essa interpretação é a única compatível com o princípio da separação dos poderes e com a independência funcional do Poder Judiciário. Admitir que um instrumento administrativo celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Poder Executivo pudesse vincular obrigatoriamente todos os magistrados, independentemente das circunstâncias concretas de cada processo, significaria subordinar o exercício da jurisdição a atos de natureza administrativa, em manifesta violação à autonomia funcional dos juízes e ao princípio constitucional da independência do Poder Judiciário.

Ademais, a circunstância de o próprio Tribunal de Justiça ter participado da celebração do Termo de Cooperação não confere ao instrumento força normativa superior à lei processual, tampouco tem o condão de vincular os magistrados de primeiro grau no exercício de suas atribuições jurisdicionais. A administração do Tribunal e a jurisdição são esferas funcionalmente distintas, e os atos administrativos praticados pela cúpula do Poder Judiciário no âmbito de sua competência administrativa não se confundem com provimentos jurisdicionais dotados de força vinculante.

Da ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. A ausência de qualquer desses requisitos é suficiente para o indeferimento da tutela recursal.

No que concerne à probabilidade do direito, como amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente na tese sustentada pelo agravante.

A determinação de depósito judicial dos honorários periciais, com a cominação de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento, insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 370 do Código de Processo Civil, não evidenciando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

O Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e a Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, por sua vez, não possuem força normativa suficiente para vincular o magistrado e afastar a determinação judicial de depósito prévio, conforme fundamentação expendida.

No que tange ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, também não se verifica sua presença na hipótese dos autos. O agravante sustenta que o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD causaria dano irreparável ao erário, comprometendo a execução de políticas
públicas. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante de uma análise mais acurada da situação processual.

Com efeito, a determinação judicial refere-se ao adiantamento de honorários periciais, que constitui obrigação processual inerente ao ônus da prova, cujo valor, por sua própria natureza, é delimitado e proporcional à complexidade da perícia determinada. Não se trata, portanto, de constrição patrimonial de grande monta, capaz de comprometer o fluxo de caixa do Estado ou inviabilizar a execução de políticas públicas essenciais.

A hipérbole argumentativa do agravante, ao projetar o impacto de eventual bloqueio em todas as ações de URV em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, não encontra correspondência com a realidade processual dos presentes autos, nos quais a controvérsia cinge-se ao adiantamento dos honorários periciais em uma única demanda.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de bloqueio via SISBAJUD, tal medida seria plenamente reversível mediante o cumprimento da obrigação processual pelo Estado, com a consequente liberação imediata dos valores eventualmente constritos. A reversibilidade da medida afasta, por si só, a caracterização do dano como de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável à concessão da tutela recursal de urgência.

Por outro lado, a não concessão do efeito suspensivo preserva o interesse da parte agravada, que aguarda há anos a liquidação de seu crédito, e assegura a efetividade da prova pericial, sem a qual o processo não poderá avançar para a fase de satisfação do direito reconhecido na sentença
condenatória. A ponderação entre os interesses em conflito, portanto, milita em desfavor da concessão da tutela recursal pleiteada.

Do precedente invocado pelo agravante

O agravante invoca, em seu agravo interno, precedente da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1009835-07.2026.8.11.0000, no qual teria sido concedido o efeito suspensivo em situação análoga. Tal circunstância, contudo, não vincula esta relatoria nem impõe a adoção do mesmo entendimento.

Com efeito, as decisões monocráticas proferidas em sede de tutela recursal constituem juízos de cognição sumária, fundados nas circunstâncias específicas de cada caso concreto, e não possuem força vinculante para outros órgãos julgadores, ainda que integrantes do mesmo tribunal. A divergência entre entendimentos monocráticos de relatores distintos é fenômeno natural e inerente ao exercício da jurisdição colegiada, não configurando, por si só, fundamento suficiente para a reforma da decisão recorrida.

Ademais, a análise do trecho transcrito pelo agravante revela que o precedente invocado também se fundou em juízo de cognição sumária, sem o aprofundamento analítico que a matéria exige. A presente decisão, ao contrário, procede ao exame mais detido das questões jurídicas envolvidas, concluindo, com base nos fundamentos amplamente expostos, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Nesse contexto
, conclui-se que a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, ao determinar o depósito direto dos honorários periciais em conta judicial vinculada aos autos, com a cominação de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento, encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico processual vigente, inserindo-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 370 do Código de Processo Civil.

O Termo de Cooperação Técnica no 05/2025 e a Instrução Normativa Conjunta no 05/2025, embora constituam relevantes instrumentos de cooperação interinstitucional e racionalização administrativa, não possuem força normativa suficiente para vincular o magistrado e afastar a determinação judicial de depósito prévio dos honorários periciais, tampouco configuram direito subjetivo do Estado de Mato Grosso a exigir que o pagamento seja processado exclusivamente por essa via.

Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento, devendo o recurso ser desprovido em seu mérito.

No que concerne ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que, com o julgamento do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, a pretensão nele veiculada — qual seja, a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo — restou absorvida pelo exame definitivo da matéria por esta Câmara, tornando-se prejudicada a apreciação autônoma do referido recurso.

Com efeito, o agravo interno tem por objeto exclusivo a revisão da decisão monocrática do relator pelo colegiado, de modo que, uma vez submetido o agravo de instrumento ao julgamento definitivo do órgão colegiado, desaparece o objeto do agravo interno, por força da absorção da matéria nele veiculada pelo julgamento principal. Declara-se, portanto, prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o depósito direto dos honorários periciais em conta judicial vinculada aos autos, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, e
decla
ro
prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão da absorção de seu objeto pelo julgamento definitivo do presente recurso pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026